Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, quando houver nos autos elementos suficientes para infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte requerente.
2. Evidenciado que os documentos apresentados pela parte apelante não têm o condão de demonstrar a impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de seu próprio sustento, deve ser mantida decisão que indeferiu o benefício vindicado.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.